Tribunal: STJ
Processo: 0021261-97.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797483 - PR(2024/0445343-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
AGRAVADO
: THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA FALIDO
AGRAVADO
: THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: RAFAEL MARTINS CAPARROZ JUNIOR - PR047511
INTERES.
: MURILO RAMON - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

NÃO OCORRÊNCIA. NOVAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente o recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fa793d27-71dc-4e6a-91c6-ae8ff82bcba6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797483 - PR(2024/0445343-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
AGRAVADO
: THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA FALIDO
AGRAVADO
: THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: RAFAEL MARTINS CAPARROZ JUNIOR - PR047511
INTERES.
: MURILO RAMON - ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

NÃO OCORRÊNCIA. NOVAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente o recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
assim ementado:

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
VALOR
HABILITADO
COM
BASE
EM
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CREDORA QUE DEFENDE A NECESSIDADE
DE CORREÇÃO DO VALOR ARROLADO PARA CONSTAR A DÍVIDA
ORIGINÁRIA DO CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU
PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR.
INCONFORMISMO DA RECUPERANDA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO
DEVE LEVAR EM CONTA O VALOR REPACTUADO. ACOLHIMENTO.
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DE FORMA VERBAL. INCONTROVÉRSIA
ACERCA DA NOVAÇÃO E DO RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS NOS
Documento eletrônico VDA54118399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:23
Código de Controle do Documento: 2654dd62-8eec-4566-a47e-9424d676043e

TERMOS RENEGOCIADOS. INTELIGÊNCIA DO
INC. III, DO CPC.
ART. 374,
MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE PRIMEIRO GRAU E DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO REFORMADA, COM INVERSÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E . PROVIDO." (e-STJ fl.
67)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
107/110
No recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos 374, III,
1.022, II, do Código de Processo Civil, 9o, III, da
333, I, 360 e 361 do
Lei 11.101/2005,
Código Civil.
Sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional,
argumentando que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da análise da
minuta do acordo.
Defende, ainda, que há controvérsia acerca dos termos do acordo que
fundamentou o reconhecimento da novação pelo Tribunal local, que o ânimo de novar
deve estar presente de forma expressa ou, quando de forma tácita, ser inequívoco,
que a habilitação de crédito deve estar fundamentada em documentos que comprovem
o crédito e que é direito do credor considerar a dívida vencida antes do prazo em caso
de concurso de credores.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls.
).
144/145
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (e-
STJ fls.
).
199/201
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que a Corte
local motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
reconhecimento da novação e validade do acordo, tendo consignado que:

"(...)
Não obstante os fundamentos expostos na decisão recorrida, o
recurso merece provimento, porque o motivo que levou ao julgamento
procedente da impugnação foi o fato de que não haveria comprovação
documental da alegada renegociação da dívida, de modo que isso tornaria
inafastável a habilitação do crédito no valor originário constante do contrato
firmado entre as partes.
Entretanto, é sabido que, nas hipóteses em que a alegação de um
fato deduzida por uma parte não é objeto de impugnação pela outra, tal fato
se torna incontroverso e não depende de prova, nos termos do
do Código de Processo Civil:
art. 374, inciso III
(...)
No caso concreto, a instituição financeira reconheceu na própria
peça de impugnação de crédito que, embora a cédula de crédito bancário
tenha sido firmada em
com pagamento final previsto para
21/06/2011,
as partes firmaram um acordo em
o qual,
25/06/2015,
24/11/2016,
embora não tenha sido formalizado, ou seja, redigido, estava sendo
cumprido pela empresa (mov.
):
1.1/orig.
Documento eletrônico VDA54118399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:23
Código de Controle do Documento: 2654dd62-8eec-4566-a47e-9424d676043e

(...)
Foi com base em tal circunstância que o administrador judicial se
manifestou pela improcedência da impugnação de crédito, asseverando que
o banco, além de reconhecer a realização do acordo verbal, ainda não alegou
vícios de consentimento ou algum outro obstáculo à sua validade, de modo
que, aceitando os pagamentos da devedora nos moldes do acordo,
claramente repactuou a dívida.
Quanto à tese defendida pelo banco de que o ajuizamento da
recuperação judicial tornaria vencida antecipadamente a dívida, bem
lembrou o administrador judicial que a propositura da recuperação judicial
tão somente teve o condão de estabelecer a submissão da quantia vincenda
às regras concursais, ou seja, 'não há inadimplemento de obrigação
concursal, nos moldes da obrigação originariamente assumida, após o
protocolo do pedido de recuperação judicial'.
A impugnante defendeu ainda a tese de que persiste o valor
originalmente contratado porque, pela regra do
§ 2o da
art. 49,
devem ser observadas as condições originalmente
Lei no 11.101/2005,
contratadas, [1] contudo, no caso concreto, considera- se 'originalmente
contratadas' as condições estabelecidas no acordo, que é anterior ao pedido
de recuperação judicial e não pode ser ignorado, sob pena de alteração
unilateral.
Ao apresentar parecer, a d. PGJ bem constatou que ao interpor o
presente agravo de instrumento, a recuperanda acostou um termo de acordo
que teria sido realizado para repactuação da dívida oriunda do contrato
juntado na impugnação no mov.
que é o mesmo contrato que deu
1.5/orig.,
origem à execução de título extrajudicial no 0004981-91.2014.8.16.0024, e
bem destacou que no processo de execução, o banco credor reconheceu a
realização de composição (mov.
e 98.1 /Execução), embora tenha
1.3/TJ
buscado afastar sua validade por suposta falta de assinatura.
Sobre isso, a PGJ acertadamente asseverou que o banco credor,
após a renegociação da dívida, mesmo sem a reclamada assinatura, emitiu
boletos e recebeu as parcelas por aproximadamente um ano nos termos
repactuados, situação que configura aceitação tácita da novação, não
havendo, assim, que se falar que a avença não é válida.
Nessa mesma linha foi o pronunciamento do Ministério Público de
primeiro grau (mov.
):
154.1/org.
(...)
Desse modo, comungando do entendimento exposto pelo
administrador judicial, pelo Ministério Público em primeiro grau e pela
Procuradoria Geral de Justiça, à luz do princípio da boa-fé contratual, que
deve ser observada tanto nas avenças escritas, como nas verbais, dá-se
provimento à presente insurgência recursal, para reformar a decisão
agravada e julgar improcedentes os pedidos formulados na impugnação de
crédito no 0000682-32.2018.8.16.0024, devendo prevalecer o valor
anteriormente habilitado, atribuindo-se ao administrador judicial a diligência
de retificar novamente o quadro geral de credores." (e-STJ fls.
)
108/109

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54118399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:23
Código de Controle do Documento: 2654dd62-8eec-4566-a47e-9424d676043e

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda
registrado pela ANVISA, teve a sua importação
n/ão
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.164.998/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de nenhum ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
De outro lado, oportuno destacar que o Tribunal de origem, à luz da prova
dos autos, concluiu pela ocorrência de novação e pela possibilidade de habilitação do
crédito.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRAZO DE
NAT
UREZA
PRESCRICIONAL.
NOVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CARCATERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54118399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:23
Código de Controle do Documento: 2654dd62-8eec-4566-a47e-9424d676043e

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se busca a reforma de acórdão que assegurou à
parte agravada a aplicação das mesmas regras previstas aos beneficiários
homens para concessão de benefício de aposentadoria complementar.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do
STJ, a violação ao artigo 178 do Código Civil e a existência de dissídio
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
admitido, considerando os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, a alegação de
violação ao artigo 178 do Código Civil e a existência de dissídio
jurisprudencial, uma vez que parte agravante argumenta acerca da
decadência e da ocorrência de novação.
III. Razões de decidir
4. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas, sendo
incompatível com o recurso especial a revisão do quadro fático-probatório
estabelecido na instância de origem.
5. A Súmula 83 do STJ veda o conhecimento de recurso especial quando o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão de benefício
previdenciário complementar não se sujeita à decadência, mas sim à
prescrição quinquenal, nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ.
7. A novação, como forma de extinção de obrigação, exige vontade clara e
expressa, o que não foi demonstrado no caso concreto.
8. A Súmula 7 do STJ também se aplica quando o recurso especial está
fundado em alegado dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido".
(
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira
AREsp 2.790.747/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025)

Por fim, com relação à alegada violação do artigo 333, I, do Código Civil, o
Colegiado local entendeu que a propositura da recuperação judicial tão somente teve o
condão de estabelecer a submissão da quantia vincenda às regras concursais, não
acarretando o vencimento antecipado da dívida.
Verifica-se que a pretensão recursal esbarra inarredavelmente no óbice da
pois o recorrente não infirma especificamente os fundamentos
Súmula no 283/STF,
do acórdão impugnado.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não foram fixados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:23
Código de Controle do Documento: 2654dd62-8eec-4566-a47e-9424d676043e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.797.483 / PR
Número Registro: 2024/0445343-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006823220188160024 00049819120148160024 00059657020178160024 00183744320238160000
00212619720238160000
00529797820248160000
183744320238160000
212619720238160000
49819120148160024 529797820248160000 59657020178160024 6823220188160024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
AGRAVADO
: THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA FALIDO
AGRAVADO
: THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: RAFAEL MARTINS CAPARROZ JUNIOR - PR047511
INTERES.
: MURILO RAMON - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
TERMO
Documento eletrônico VDA55075140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:18
Código de Controle do Documento: c8ede4ec-f1ad-459b-ae93-8d677a4031b4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:18
Código de Controle do Documento: c8ede4ec-f1ad-459b-ae93-8d677a4031b4